Tribunal: TJMT
Processo: 0011940-45.2015.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011940-45.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO:
MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE PELO JUÍZO A QUO – MULTA PROCON – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11o, DO CPC)- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. 1. Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor ( CDC). 2. Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor. Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO:
MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos dos Embargos à Execução, identificado pela numeração única: 0011940-45.2015.8.11.0004, movido em desfavor de
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, onde o Juízo de Origem julgou improcedente a pretensão deduzia na inicial, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, CPC/2015 (ID: 8044019).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 8044021), que houveram desacertos na r. sentença proferida pelo Juízo de Primeira Instância, alegando a ausência de lastro legal à imposição de multa pecuniária.

Ao final, pugna pelo recebimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, reconhecendo a nulidade do crédito objeto da execução fiscal em foco, com afastamento de sua imposição ao Recorrente, alternativamente, requer que seja minorado o valor da multa.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 8044032), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo-se inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo a Quo.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 109.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO:
MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
opôs os Embargos à Execução, identificados pela numeração única: 0011940-45.2015.8.11.0041, em face do
MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS
, visando a nulidade da decisão administrativa proferida nos autos do Processo Administrativo no 02120017847 e, ao final, declarar a nulidade das decisões e das multas impostas aplicadas no patamar de R$ 31.524,77 (trinta e um quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos) na época em que foi lavrada.

A pretensão inicial foi julgada improcedente, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Em síntese, sustenta a Apelante a nulidade do procedimento administrativo, por ausência de observância ao princípio da Finalidade ou do Interesse Social; de motivação da decisão administrativa; de infração por parte da recorrente e ainda afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação da multa.

Preambularmente, cabe ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

In casu
, verifica-se que Processo Administrativo, em decorrência de reclamação apresentada por consumidora, no processo administrativo no 02120017847, consistente na violação as normas gerais sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC e condicionamento do atendimento inicial à prévia “apresentação dos dados pessoais.

Pela violação ao Código de Defesa do Consumidor foi aplicada multa no valor de R$ 31.524,77 (trinta e um quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos).

Como se sabe, o PROCON detém natureza de órgão da administração pública, destinado à defesa dos interesses e direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Neste mister, pode e deve propor ou adotar medidas na defesa dos consumidores, a fim de viabilizar a própria eficácia e efetividade constitucional da defesa do consumidor (art. 5o, XXXII /CF) e da ordem econômica (art. 170, V /CF).

Da análise dos autos, não resta dúvida da ocorrência de infração das normas de defesa do consumidor. Tem-se ainda que procedimento observou aos princípios do contraditório e a ampla defesa, tendo a apelante sido devidamente intimado de todos os atos e apresentado defesa.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que falar em nulidade do processo administrativo.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1- Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada.[...]”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

No que tange ao valor da multa a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON ao fixar a multa no valor de R$ 31.524,77 (trinta e um quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos), considerou a gravidade da infração cometida e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Observou ainda as agravantes, restando devidamente fundamentada, alcançando o valor de R$ 31.524,77 (trinta e um quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos).

Sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - grifei)

Cabe ressaltar ainda que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Ademais, é evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

Considerando que a Apelante saiu vencida no presente Recurso, nos termos do art. 85, §11° do Código de Processo Civil, necessária se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Destarte, deve ser majorada observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....] Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’ [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...] O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)”. (TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo a Quo na importância de 10% (dez por cento) em mais 2% (cinco por cento), alcançando a importância de 12% (quinze por cento) do valor da causa, a fim de cumprir o quantum previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante ao exposto, conheço o recurso e
NEGO PROVIMENTO
, o que implica em ratificar a sentença objurgada e em sede recursal, majorar os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022